Tribunal: TCU
Processo: 018.660/2008-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7770/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.660/2008-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Alice Maria Baggio (XXX.403.639-XX); Antonio Eustaquio Gama (XXX.518.538-XX); David Alves de Castro (XXX.055.541-XX); Eude de Oliveira Bueno (XXX.351.811-XX); Issamu Asami (XXX.240.508-XX); Jose Fernandes Maranhao (XXX.480.481-XX); Sidney Rosa Nascimento Junior (XXX.311.801-XX); Tarcisio Battaus Coutinho (XXX.917.151-XX); Yolanda Alves Teixeira (XXX.721.681-XX) 1.2. Interessados: Alcides Moreira da Silva Filho (XXX.127.151-XX); Alice Maria Baggio (XXX.403.639-XX); Alice Maria Baggio (XXX.403.639-XX); Antonio Eustaquio Gama (XXX.518.538-XX); Clovis Jesus de Souza (XXX.543.207-XX); David Alves de Castro (XXX.055.541-XX); Eude de Oliveira Bueno (XXX.351.811-XX); Helena Angela Ribeiro de Oliveira (XXX.505.871-XX); Henrique Holanda Dutra (XXX.173.903-XX); Henrique Holanda Dutra (XXX.173.903-XX); Issamu Asami (XXX.240.508-XX); Jaci Quirino da Silva (XXX.562.471-XX); Jair Jose Prieto (XXX.636.181-XX); Joao Alberto Lima Vieira da Rocha (XXX.424.510-XX); Jose Antonio Guarnieri (XXX.573.608-XX); Jose Fernandes Maranhao (XXX.480.481-XX); Jose Orlando Vieira de Carvalho (XXX.873.621-XX); Jose Orlando Vieira de Carvalho (XXX.873.621-XX); Jose Roque do Nascimento Filho (XXX.366.228-XX); Leonel de Oliveira Barreiros (XXX.678.401-XX); Manoel Pereira de Sousa (XXX.619.901-XX); Maria Helvecia Arruda Moura (XXX.609.091-XX); Petronio de Oliveira Camara (XXX.957.581-XX); Roberto Paiva Bezerra (XXX.468.177-XX); Roosevelt Ribeiro Mascarenhas (XXX.620.831-XX); Sidney Rosa Nascimento Junior (XXX.311.801-XX); Sidney Rosa Nascimento Junior (XXX.311.801-XX); Tarcisio Battaus Coutinho (XXX.917.151-XX); Willer Washington Ramos Silva (XXX.418.751-XX); Yolanda Alves Teixeira (XXX.721.681-XX); Yolanda Alves Teixeira (XXX.721.681-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Carlos Alberto Macedo Cidade (16.800/OAB-DF) e outros, representando Jose Fernandes Maranhão, Sidney Rosa Nascimento Junior e Sidney Rosa Nascimento Junior; Rafael Pedrosa Diniz (19878/OAB-DF), representando Jose Fernandes Maranhão, Sidney Rosa Nascimento Junior, Sidney Rosa Nascimento Junior e David Alves de Castro. 1.8. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento das seguintes ações, bem como dê ciência à Conjur/TCU: 1.8.1. ação Ordinária 5024098-73.2014.4.04.7000, em trâmite junto à Justiça Federal do Paraná, em favor de Alice Maria Baggio (XXX.403.639-XX); 1.8.2. ação Ordinária 0044817-52.2012.4.01.3400, em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor de David Alves de Castro (XXX.055.541-XX); 1.8.3. ação Ordinária 2009.34.00.005791-6, em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor de Sidney Rosa Nascimento Júnior (XXX.311.801-XX); 1.9. determinar ao Banco Central do Brasil que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe, via sistema e-Pessoal, novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Eude de Oliveira Bueno (057.351.811- 49) e de Tarcísio Battaus Coutinho (XXX.917.151-XX), livres das irregularidades apontadas pelo Acórdão 5255/2008-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do e. Ministro Valmir Campelo.